Tribunal: TJMT
Processo: 1009633-17.2023.8.11.0006
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009633-17.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MILTON MONTEIRO FERREIRA LTDA - CNPJ: 37.017.222/0001-27 (APELADO), ELIS GONZAGA VANINI - CPF: 049.307.601-86 (ADVOGADO), ROBERTO RIBEIRO DA FONSECA JUNIOR - CPF: 052.302.561-09 (ADVOGADO), DANILO VITOR MARTINS CUNHA - CPF: 002.415.131-97 (ADVOGADO), WANDERLEY LOPES CONCEICAO - CPF: 937.735.101-44 (ADVOGADO), NACIONAL SOLAR LTDA - CNPJ: 32.371.146/0001-30 (APELANTE), CLAYSON KENIDY FERREIRA DE SOUZA - CPF: 035.536.591-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), DANILO VITOR MARTINS CUNHA - CPF: 002.415.131-97 (ADVOGADO), ELIS GONZAGA VANINI - CPF: 049.307.601-86 (ADVOGADO), MILTON MONTEIRO FERREIRA LTDA - CNPJ: 37.017.222/0001-27 (APELANTE), ROBERTO RIBEIRO DA FONSECA JUNIOR - CPF: 052.302.561-09 (ADVOGADO), WANDERLEY LOPES CONCEICAO - CPF: 937.735.101-44 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), CLAYSON KENIDY FERREIRA DE SOUZA - CPF: 035.536.591-06 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), NACIONAL SOLAR LTDA - CNPJ: 32.371.146/0001-30 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INSTALAÇÃO DE SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RESCISÃO DO CONTRATO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. PARCELAS VENCIDAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais em razão do inadimplemento contratual na instalação de sistema solar fotovoltaico.

2.

A sentença de primeiro grau determinou a rescisão do contrato de prestação de serviço e do contrato de crédito bancário, sem ônus ao requerente, além da devolução dos valores pagos e da condenação ao ressarcimento dos danos materiais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia recursal envolve: (i) a possibilidade de conhecimento das alegações de ilegitimidade passiva e inexistência de ato ilícito pela instituição financeira; (ii) a admissibilidade da impugnação sobre ponto favorável à parte recorrente; (iii) o pedido de indenização por danos morais pela parte autora; (iv) o ressarcimento integral das despesas extras com energia elétrica; (v) a inclusão das parcelas vincendas na condenação; (vi) a restituição em dobro dos valores pagos pela parte autora; e (vii) a condenação da instituição financeira ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
Inovação recursal
: As teses de ilegitimidade passiva e inexistência de ato ilícito não foram apresentadas na contestação, caracterizando inovação recursal. Nos termos do art. 1.013 do CPC, matérias não discutidas na instância inicial não podem ser inovadas em apelação, sob pena de supressão de instância.

5.
Interesse recursal
: A instituição financeira não pode recorrer de questão que lhe foi favorável, pois o interesse recursal decorre da necessidade de obtenção de resultado mais vantajoso do que aquele fixado na sentença.

6. Dano moral: O inadimplemento contratual, por si só, não enseja dano moral à pessoa jurídica, sendo necessária a demonstração de abalo à honra objetiva. Não há nos autos prova concreta de prejuízo à imagem da empresa. Aplicação do entendimento do STJ.

7. Despesas extras com energia elétrica: O período comprovado de custos adicionais se restringe ao prazo contratual de instalação do sistema solar, cabendo à empresa autora arcar com tais despesas. Não há prova de que os custos se estenderam além desse prazo.

8. Parcelas vincendas: Com a rescisão do contrato, as parcelas vencidas entre o ajuizamento da ação e a decisão judicial devem ser restituídas, conforme o art. 323 do CPC. Para os valores futuros, deve ser realizada a liquidação de sentença.
9. Restituição em dobro: Diante da retenção indevida dos valores pagos pela requerida Nacional Solar LTDA e da ausência de contraprestação do serviço, é cabível a devolução em dobro, conforme o art. 42 do CDC.

10. Custas e honorários advocatícios: A instituição financeira foi parte vencida na demanda e deve arcar com os honorários advocatícios, nos termos dos arts. 82 e 85 do CPC. O percentual de 10% sobre o valor da causa está dentro dos parâmetros legais e não comporta redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso da parte autora parcialmente provido.
12. Recurso da instituição financeira parcialmente conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1
. Matérias não suscitadas na contestação configuram inovação recursal e não podem ser analisadas em sede de apelação. 2. A parte recorrente não pode impugnar questão que lhe foi favorável na sentença, por ausência de interesse recursal. 3
. O inadimplemento contratual não gera, por si só, dano moral à pessoa jurídica, sendo necessária a prova do abalo à honra objetiva. 4. Os valores pagos indevidamente devem ser restituídos em dobro, quando demonstrada a retenção injustificada. 5. As parcelas vencidas até a rescisão contratual devem ser restituídas, cabendo a apuração dos valores em fase de liquidação de sentença. 6. A parte vencida deve arcar com as custas processuais e honorários advocatícios nos termos do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts. 1.010, III, 1.013
, 323, 82 e 85; CDC, art. 42.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1850992/RJ; TJ-MG, Apelação Cível 5037802-57.2022.8.13.0027; TJ-DF, Apelação Cível 0705082-45.2018.8.07.0009,
TJ-MS, Apelação Cível 0813408-22.2017.8.12.0001; TJ-MG, Apelação Cível 18031082420138130024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO DO BRASIL S.A
e por
MILTON MONTEIRO FERREIRA LTDA
em face da r. sentença proferida pelo
3o Juízo Cível da Comarca de Cáceres/MT
, que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados nos autos
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais c/c Pedido de Tutela de Urgência Antecipada
movida por
MILTON MONTEIRO FERREIRA LTDA
em face de
NACIONAL SOLAR LTDA
e
BANCO DO BRASIL S.A.

Inconformada, a instituição financeira apresentou recurso em ID. 262747801, arguindo preliminar de ilegitimidade passiva, argumentando que apenas intermediou o financiamento, sem relação com o inadimplemento da Empresa
Nacional Solar LTDA.

No mérito, afirmou que
n
ão há prova de ato ilícito por parte da Apelante, afirmando a legalidade do contrato de financiamento, que teria sido regularmente pactuado e honrado pelo banco, não podendo ser rescindo sem justa causa.

Assim, afirma que não há nada que justifique a condenação por danos morais
, uma vez que
não há qualquer conduta abusiva do banco
, bem como que
o dano moral de pessoa jurídica não pode ser presumido
, devendo ser demonstrado o abalo à sua honra objetiva.

A Empresa Autora apresentou razões em ID. 262747806, sustentado que o inadimplemento contratual
não se restringiu a mero descumprimento do contrato
, mas causou prejuízos diretos ao funcionamento da empresa, o que
caracterizaria dano moral indenizável.

Que o magistrado
não contemplou integralmente os danos materiais sofridos
, deixando de considerar
as despesas adicionais decorrentes do descumprimento do contrato
, como custos com energia elétrica e suporte de climatizadores, bem como que a decisão
não incluiu a devolução em dobro dos valores pagos
, conforme prevê o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor (CDC);

Afirma também que os valores vincendos
devem ser incluídos na condenação
, conforme previsão do art. 323 do Código de Processo Civil.

Vejo dos autos que somente a Empresa Autora apresentou contrarrazões (ID. 262747810), pugnando pelo
desprovimento
do recurso da Instituição Financeira.

Na decisão contida no ID 264718285, foi deferido o pleito de parcelamento do preparo postulado pela Empresa Autora, que comprovou o pagamento da primeira parcela (ID 266411786).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Vê-se dos autos que
MILTON MONTEIRO FERREIRA LTDA,
ajuizou
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais c/c Pedido de Tutela de Urgência Antecipada
em desfavor de
NACIONAL SOLAR LTDA
e
BANCO DO BRASIL S.A.
, a parte autora alega que, em 26/09/2022, firmou contrato para a instalação de sistema solar fotovoltaico, ficando acordado com a primeira requerida que o prazo máximo para a conclusão da entrega dos produtos e serviços seria de 90 dias a contar da liberação do financiamento firmado com a segunda requerida, entre outras condições.

Afirma que o pagamento, realizado por meio de financiamento junto à instituição bancária, ocorreu em
09/03/2023
, de modo que a obra deveria ser concluída até
09/06/2023
.

No entanto, transcorrido o prazo, a
requerida não concluiu o serviço contratado
, levando a parte autora a buscar, sem sucesso, uma solução para o impasse ou a devolução dos valores pagos.

Diante disso, ajuizou a presente demanda, pleiteando,
em sede de liminar
, o
cumprimento do contrato
, com a conclusão do serviço contratado, e a
suspensão das cobranças do financiamento
. No mérito, requereu a
confirmação da medida liminar
para o cumprimento da obrigação contratual ou,
subsidiariamente
, a
rescisão do contrato
e a
devolução dos valores pagos
, a título de
indenização por danos materiais e morais
.

A
medida liminar
foi
deferida
(ID 262747373), determinando que a
primeira requerida,
Nacional Solar LTDA
, realize a instalação do
sistema solar fotovoltaico de 66,00 kWp
no prazo de
10 dias
.

Após o regular trâmite processual, o d. Magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente a ação,
determinando
a rescisão do contrato de prestação de serviço e do contrato de crédito bancário, sem ônus ao Requerente.

Por fim, houve a condenação proporcional dos vencedores e vencidos ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Inconformados, a parte Autora e a Instituição Financeira apresentaram recurso da sentença, visando a sua reforma.

I.

Inicialmente, entendo pelo
não conhecimento parcial
do recurso interposto pela Instituição Financeira e explico os motivos.

Não há como se conhecer das teses de
Ilegitimidade Passiva
e
Inexistência de Ato Ilícito,
vez que estas
não foram apresentadas no momento oportuno
, isto é, da contestação,
impossibilitando a análise dessas teses pelo juízo singular.

O Código de Processo Civil, em seu art. 1.013, estabelece que
as matérias não discutidas na instância inicial não podem ser inovadas em sede de apelação
, sob pena de
supressão de instância
.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONHECIMENTO DE NATUREZA CONSTITUTIVO-CONDENATÓRIA – ALEGAÇÕES RECURSAIS NÃO DEDUZIDAS PERANTE O JUÍZO SINGULAR – INOVAÇÃO RECURSAL CONFIGURADA – RECURSO NÃO CONHECIDO. A apelação não comporta conhecimento, tendo em vista que a pretensão de declaração de inexistência do contrato não foi deduzida junto ao juízo a quo, no qual se discutiu aspectos atinentes à revisão das cláusulas contratuais, o que configura inovação recursal.” (TJ-MS - Apelação Cível: 0813408-22.2017.8.12.0001 Campo Grande, Relator: Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva, Data de Julgamento: 18/08/2020, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: 24/08/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONHECIMENTO DE NATUREZA CONSTITUTIVO-CONDENATÓRIA – DISCUSSÃO SOBRE A LEGITIMIDADE DA INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR NO SCR E A CARACTERIZAÇÃO DE REPARAÇÃO MORAL – RECURSO NÃO CONHECIDO NESTE PORMENOR – MATÉRIAS DE DEFESA NÃO DEDUZIDAS PERANTE O JUÍZO SINGULAR – INOVAÇÃO RECURSAL CONFIGURADA – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – ARBITRAMENTO CONFORME OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO EM PARTE; NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. I – Não se conhece da parte do recurso na qual a instituição financeira discute a legitimidade da inscrição do nome do autor no SCR e a existência do dano moral, tendo em vista que as matérias de defesa apresentadas no apelo não foram deduzidas junto ao juízo singular, o que configura inovação recursal. II – A indenização relativa ao dano moral não pode ser ínfima a ponto de não exercer seu caráter pedagógico e nem tão elevada que promova o enriquecimento sem causa da vítima. Quantum indenizatório arbitrado com observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.” (TJ-MS - AC: 08013372720188120009 Costa Rica, Relator: Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva, Data de Julgamento: 26/04/2023, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: 28/04/2023)

Assim,
não cabe a este Tribunal analisar as alegações de ilegitimidade passiva e inexistência de ato ilícito
, pois essas teses não foram submetidas ao juízo de primeiro grau.

II.

Ainda,
não há possibilidade de conhecer
da tese de impossibilidade de condenação por dano moral, pois não houve a referida condenação.

Aqui, a questão é simples, vez que conforme o art. 1.010, III, do CPC a parte recorrente deve demonstrar
os fundamentos de fato e de direito que justifiquem a reforma da decisão impugnada
e, no caso não houve condenação ao pagamento de danos morais, de modo que a impugnação dessa questão é manifestamente incabível,
pela ausência de interesse recursal.

Nesse contexto:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL - PRELIMINAR - INTERESSE RECURSAL - AUSÊNCIA - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. - O interesse recursal é requisito intrínseco de admissibilidade, preenchido quando o recurso é útil e necessário, de forma a permitir que aquele que recorre obtenha resultado mais favorável - Se a parte apelante pleiteia a reforma da decisão no ponto em que lhe foi favorável, ausente o interesse recursal.” (TJ-MG - AC: 18031082420138130024 Belo Horizonte, Relator: Des.(a) Maria Lúcia Cabral Caruso, Data de Julgamento: 09/11/2023, 12a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/11/2023)

Portanto,
o recurso deve ser rejeitado também nesse ponto, pois impugna questão que lhe foi favorável
.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

I.

A Empresa Apelante postula a
reforma da sentença
, requerendo o
reconhecimento do direito à indenização por danos morais
, sustentando que a
falha na prestação dos serviços
resultou em
prejuízos financeiros
, além de
interferir diretamente na operação e no funcionamento do estabelecimento comercial
.

Alega, ainda, que foi
obrigada a arcar com custos adicionais
, o que causou um impacto significativo em sua
atividade empresarial
, justificando, assim, a reparação por dano moral.

Pois bem, corroboro o entendimento adotado pelo Juiz Sentenciante, de que o inadimplemento contratual, por si só,
não gera dano moral indenizável
.

Isso porque, tratando-se de pessoa jurídica, o dano moral sempre será de natureza
objetiva
, e nunca
subjetiva
, uma vez que a empresa não é titular de honra subjetiva, mas apenas de
honra objetiva
.

Assim, para a caracterização do dano moral à pessoa jurídica, faz-se necessária a
comprovação efetiva dos prejuízos
à
sua imagem e ao seu bom nome comercial
, os quais consistem em atributos
externos
e, portanto, dependem de
prova específica
.

Dessa forma, o direito à indenização por danos morais da pessoa jurídica somente pode ser reconhecido mediante
demonstração concreta de que sua reputação no mercado (honra objetiva) foi gravemente abalada
. Não se pode presumir o dano moral em favor da pessoa jurídica, como ocorre no caso da pessoa natural, cuja honra subjetiva, por estar relacionada à dor moral e ao abalo psíquico, é insuscetível de prova direta.

O
Superior Tribunal de Justiça
tem entendimento consolidado sobre a necessidade de prova do dano moral à pessoa jurídica:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DANO MORAL. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DANO MORAL À PESSOA JURÍDICA NÃO PRESUMÍVEL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO OU ABALO À IMAGEM COMERCIAL. PRECEDENTES. 1. No caso dos autos, a Corte de origem, após ampla análise do conjunto fático-probatório, firmou que não ficou demonstrado nos autos nenhum dano que macule a imagem da parte autora. 2. A revisão da conclusão a que chegou o Tribunal de origem sobre a questão demanda o reexame dos fatos e provas constantes nos autos, o que é vedado no âmbito do recurso especial. Incide ao caso a Súmula 7/STJ. 3
. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que o dano moral à pessoa jurídica não é presumível, motivo pelo qual deve estar demonstrado nos autos o prejuízo ou abalo à imagem comercial.
Precedentes: REsp 1.370.126/PR, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 14/4/2015, DJe 23/4/2015; AgRg no AREsp 294.355/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 20/8/2013, DJe 26/8/2013; REsp 1.326.822/AM, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 11/12/2012, DJe 24/10/2016. 4. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt no REsp: 1850992 RJ 2019/0164204-4, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 25/05/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/05/2020) Destaquei

No caso concreto,
não há nos autos elementos que demonstrem qualquer abalo à honra objetiva da Empresa Apelante
, tampouco prejuízo à sua credibilidade perante terceiros.

Dessa forma,
não há fundamento para reformar a sentença quanto ao indeferimento do pedido de indenização por danos morais
, devendo ser mantida a decisão de primeiro grau.

II.

A Empresa Apelante requer o ressarcimento integral das despesas extras com energia elétrica, os quais, segundo ela, não foram contemplados na sentença.

Vejo dos autos, que os supostos gastos com energia elétrica comprovados nos autos, em ID. 262747365
estão dentro do período de 90 dias estipulado para a entrega do sistema fotovoltaico
, no qual, era obrigação da Empresa Apelante arcar com tais custos.

Após esse prazo,
não há nos autos qualquer prova de que a empresa continuou arcando com custos extraordinários devido ao inadimplemento do contrato
.

Como é de conhecimento, o dano material deve ser comprovado nos autos para reconhecimento, não devendo ser presumível, vez que limitado a sua extensão.

Nesse sentido, este e. Tribunal de Justiça:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANO MORAIS E DANO MATERIAIS. INFILTRAÇÃO NO INTERIOR DE APARTAMENTO DECORRENTE DE AVARIAS NO TELHADO DO CONDOMÍNIO. PREJUÍZOS MORAL E MATERIAL. RECONHECIDOS. RESPONSABILIDADE DO CONDOMÍNIO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO RECLAMADO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO EFETIVO PREJUÍZO. DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - Na hipótese, trata-se de infiltração no imóvel originada de avarias do telhado da área comum. Compete ao síndico “diligenciar a conservação e a guarda das partes comuns e zelar pela prestação dos serviços que interessem aos possuidores.” (Artigo 1.348, inciso V, do Código Civil). 2-
O dano material não se presume, deve ser comprovado, pois a indenização se mede pela extensão do dano, nos exatos termos do disposto no art. 944 do Código Civil. No ponto, não foram comprovados, pela autora, os gastos desembolsados referentes aos produtos mencionados.
3- Sentença parcialmente reformada. 4-Recurso conhecido e parcialmente provido.” (TJ-MT - RI: 10145668720198110001, Relator: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Data de Julgamento: 12/09/2023, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 12/09/2023) Destaquei

Assim, não há como reconhecer o direito ao ressarcimento as despesas extras.

III.

A Empresa Apelante requer a inclusão das parcelas vincendas na condenação, argumentando que o art. 323 do CPC determina que a sentença deve abranger as obrigações periódicas futuras.

Pois bem, o art. 323 do CPC assinala que:
“Art. 323. Na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las.”.

No caso dos autos, a Empresa Apelante requereu a condenação ao pagamento das parcelas vencidas no curso do processo.

Ao analisar a
Cédula de Crédito Bancário no 018.415.193
(ID 262747364), verifica-se que as parcelas tiveram início em
01/08/2023
, com a última programada para
01/12/2029
.

A presente ação foi ajuizada em
05/10/2023
, e o contrato de financiamento foi declarado rescindido em
02/09/2024
. Assim, as parcelas vencidas nesse período deverão ser devidamente restituídas, pois pagas indevidamente, vez que o serviço não foi prestado e, ao fim do processo o contrato foi declarado rescindido.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. COMPRA DE VEÍCULO USADO. PERÍCIA. VÍCIO OCULTO. REPARO IMPOSSÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DE TODOS OS VALORES PAGOS ATÉ A RESCISÃO DO CONTRATO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. Rompido o contrato de compra e venda de automóvel em face de vício oculto que afete o produto, tornando-o impróprio para uso na forma esperada e frustrando as justas expectativas do consumidor, necessário o ressarcimento de todos os valores, inclusive os despendidos com o financiamento do bem, consoante o art. 927 c/c o art. 944, ambos do Código Civil. 2. O Código de Defesa do Consumidor prevê a responsabilidade solidária de todos os que participam da cadeia econômica de produção, circulação e distribuição dos produtos ou prestação de serviços, de modo que o consumidor tem a faculdade de ajuizar a demanda contra um ou contra todos. 3.
Resguarda-se o direito de a consumidora apelante receber os custos emanados da aquisição do bem, incluindo, como requerido, as prestações que se venceram e foram pagas no curso do processo, até a rescisão do contrato, devendo suportar, no entanto, eventuais prestações vencidas e não pagas, bem assim as que se vencerem após o trânsito em julgado da decisão que aniquilou o contrato de compra e venda do veículo, à míngua de pedido de resolução do contrato de financiamento.
4. Apelação conhecida e provida.” (TJ-DF 07050824520188070009 DF 0705082-45.2018.8.07.0009, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, Data de Julgamento: 29/04/2020, 7a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 08/05/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destaquei

Sobre os valores devidos devem incidir os mesmos juros e correção monetária aplicados na sentença. Para a apuração dos valores futuros a serem devidamente cobrados, deverá ser realizada
liquidação de sentença
.

IV.

Por fim, a Empresa Apelante argumenta que os valores
pagos devem ser restituídos em dobro
, com base no
art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor
.

De fato, a
Nacional Solar Ltda
.
não apenas descumpriu suas obrigações contratuais, mas reteve valores pagos sem fornecer a contraprestação devida
, causando transtornos que afetaram diretamente a atividade empresarial da apelante.

Assim, a existência de
má-fé na retenção de valores indevidos
,
torna cabível a devolução em dobro
.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - COMPRA DE PRODUTO - ENTREGA NÃO REALIZADA - DANO MORAL - OCORRÊNCIA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PERDA DE TEMPO ÚTIL DO CONSUMIDOR - DEVOLUÇÃO EM DOBRO DA QUANTIA DESEMBOLSADA PELA PARTE AUTORA PARA A AQUISIÇÃO DO PRODUTO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - VERIFICAÇÃO - CONDENAÇÃO DEVIDA. - Há dano moral no fato de uma empresa vender um produto, por ele receber e não o entregar, obrigando o consumidor, exposto a uma situação angustiante, desrespeitosa e aflitiva, a ficar tentando resolver a questão na esfera extrajudicial para, esgotados todas as tentativas, ter de acionar o Poder Judiciário, com evidente perda de tempo útil - Não se há de reduzir o valor da indenização arbitrado em montante inferior ao que normalmente se fixa para casos como o de que está a tratar -
Diante do reconhecimento da ilicitude da parte ré que se recusou a entregar o produto adquirido e não devolveu o valor pago pela parte autora, mesmo após recebimento do valor e ciente da não entrega, deve ser reconhecido o direito à devolução em dobro dessa quantia, devido à evidente má-fé da parte ré
.” (TJ-MG - Apelação Cível: 5037802-57.2022.8.13.0027, Relator: Des.(a) Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 03/04/2024, 17a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/04/2024) Destaquei

Portanto,
a sentença deve ser reformada para determinar a devolução em dobro dos valores pagos pela apelante, nos termos do art. 42 do CDC
.

V.

A Instituição Financeira afirma que não deu causa a lide, portanto não deve ser compelido a pagar as custas processuais e honorários advocatícios.

A condenação ao pagamento das
custas e despesas processuais, além dos honorários de sucumbência
é uma
imposição legal
, prevista nos
art. 82 e seguinte do Código de Processo Civil
. Vejamos:

“
Art. 82. Salvo as disposições concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença final ou, na execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título.

§ 1o Incumbe ao autor adiantar as despesas relativas a ato cuja realização o juiz determinar de ofício ou a requerimento do Ministério Público, quando sua intervenção ocorrer como fiscal da ordem jurídica.

§ 2o A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou.

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1o São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.”

Assim, sendo a
Instituição Financeira, ora Apelante
também
parte vencida
na presente ação, está correta a sua
condenação ao pagamento das custas e honorários advocatícios
, os quais foram fixados pelo juízo singular em
10%
sobre o valor da causa. Verifico que tal percentual está
dentro dos parâmetros legalmente estabelecidos
, nos termos do
art. 85, §2o, do CPC
, não comportando redução, conforme pleiteado pela Apelante.

DISPOSITIVO

Posto isso,
conheço parcialmente
do recurso interposto por
Banco do Brasil S/A
e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO.

Por outro lado,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Milton Monteiro Ferreira LTDA
, para determinar a
restituição das parcelas vincendas
, sobre as quais deverão incidir os
juros e correção monetária
aplicados na sentença. Além disso, os valores
indevidamente pagos
deverão ser
restituídos em dobro
, nos termos do
art. 42 do Código de Defesa do Consumidor
, tudo a ser apurado em
liquidação de sentença
.

Com o parcial provimento do recurso da parte autora impõe-se a redistribuição dos ônus sucumbenciais, nos termos do art. 86 do CPC, afastando-se a condenação ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais, os quais passam a ser suportados exclusivamente pelos recorridos.

Ademais, em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do CPC e diante do desprovimento do recurso do
Banco do Brasil S/A
, majoro os honorários advocatícios em relação a instituição financeira para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025